Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-27.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PARTILHA DE BENS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. MEAÇÃO DOS BENS REMANESCENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1.Para revogara gratuidade de justiça concedida ao autor, deve a parte ré demonstrar situação econômica favorável.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do réu e de sua família, impõe-se a manutençãoda gratuidade de justiça deferida.
3.Na união estável, salvo disposição em contrário, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, impondo-se a partilha igualitáriados bens adquiridos a título oneroso durante a convivência (artigo 1.725 do Código Civil).
4.No caso concreto, foram partilhadosos veículos, os bens que guarneciam a residência do casal e o saldo da conta poupança do casal, antes da propositura da ação, não havendo razão paranova partilha desses bens, remanescendo, apenas, a partilha dos bens não divididos.
5.Recurso conhecido e não provido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Unânime.